Tribunal: STF
Processo: HC 259780
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. A. P. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1017292/ES, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de C A P contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que indeferiu liminar pleiteada no habeas corpus nº 5009779-21.2025.8.08.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/01/2023 pela suposta prática do crime de estupro, previsto no art. 213, caput, do Código Penal, tendo a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que indeferiu o pedido liminar (e-STJ fls. 12/16).



    No presente writ, a defesa alega incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, afirmando que tal medida acarreta constrangimento ilegal. Sustenta que a decisão de primeiro grau é desprovida de fundamentação idônea, pois a decretação da prisão foi justificada de forma genérica, sem atender às exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que não há contemporaneidade nos antecedentes apresentados, visto que se tratam de ações penais antigas e atingidas pela prescrição, razão pela qual não poderiam ser consideradas como indicativas de risco à ordem pública. Assevera, por fim, que o paciente e sua família não mais residem nas proximidades da vítima, afastando eventual risco de reiteração delitiva.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 433/434).



    O Juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas (e-STJ fls. 444/451).



    O MPF opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (e-STJ fl. 454):



    HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. PERICULOSIDADE. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 306/307):



    No presente caso, conforme narra o APFD, o Autuado teria praticado ato libidinoso (toques indesejados) e violência física (tapa no rosto) contra a vítima B. D. S., que é surda-muda. Narra, ainda, que o Autuado teria sido flagrado pela irmã da vítima, no quarto da mesma, com as calças abaixadas, tendo colocado a mão na frente de seu órgão genital quando surpreendido. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Ordinário, arquivada perante a 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (autos do processo n.º 0000402-29.2004.8.08.0039 (039.04.000402-8)), momento em que o autuado foi condenado pela prática dos crimes dispostos nos artigos 157, § 2°, incisos I e V c/c artigo 14, inciso II e artigo 329, todos do CPB e artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do CPB, ensejando o processo de execução n.º 0007044- 77.2007.8.08.0050, atualmente arquivado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 14/03/2007; 01 (uma) Denúncia, arquivada perante a 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (autos do processo n.º 0000354-36.2005.8.08.0039 (039.05.000354-8)), momento em que houve a condenação do autuado, entretanto, não há informações acerca do delito praticado nos sistemas E-JUD e SIEP, ensejando o processo de execução n.º 0007044- 77.2007.8.08.0050, atualmente arquivado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 14/03/2007; 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, arquivada perante a 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (autos do processo n.º 0000449-80.2016.8.08.0039), oportunidade em que foram deferidas tais medidas em desfavor do autuado e em favor da nacional JULIANA GOMES DOS SANTOS; 01 (um) Inquérito Policial, arquivado perante a 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (autos do processo n.º 0000670- 24.2020.8.08.0039), momento em que o autuado foi indiciado pela prática de crime contra a administração da justiça – Motim de Presos, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 12/03/2021 e; 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Sumário, tramitando perante a Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES (autos do processo n.º 0002281-36.2017.8.08.0065), momento em que se apurou a prática dos crimes dispostos nos artigos 129, § 9º e 147, “caput” ambos do CPB, com observância da Lei 11.340/2006, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 04/04/2022. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.



    Posteriormente, ao proferir a sentença condenatório, o Juízo de primeiro grau denegou ao réu o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos (e-STJ fl. 52):



    Por fim, mantém-se a prisão preventiva do acusado, pois não sobreveio nenhum motivo que pudesse alterar a decisão anterior. Pelo contrário, com a condenação, se reforça a necessidade de se manter a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, razão pela qual a Secretaria deverá expedir imediatamente guia de execução provisória.



    Por sua vez, ao indeferir a liminar e manter a segregação cautelar, o Desembargador Relator ponderou que (e-STJ fls. 13/15):



    O primeiro argumento da defesa, acerca da incompatibilidade entre a custódia preventiva e o regime semiaberto, embora parta de uma premissa correta, não se aplica de forma absoluta. De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que, como regra geral, a fixação de regime diverso do fechado é incompatível com a manutenção da prisão cautelar. Todavia, conforme bem pontuado pelo magistrado de piso em suas informações, a Supremo Corte já firmou que “tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero...” (STF, AgRg no HC 223.529, Segunda Turma, D Je 19/04/2023). O caso em tela se amolda perfeitamente a essa exceção. A manutenção da prisão não se deu de forma automática, mas como uma medida necessária para a garantia da ordem pública, diante do histórico do paciente. Isso nos leva ao segundo e terceiro argumentos da defesa, que se entrelaçam: a suposta falta de fundamentação e a ausência do periculum libertatis. Ambos devem ser rechaçados. A decisão do juiz sentenciante, ao manter a prisão, afirmou que “com a condenação, se reforça a necessidade de se manter a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública”. Embora sucinta na sentença, essa fundamentação é solidamente ancorada nos elementos concretos dos autos, devidamente detalhados nas informações prestadas a este Egrégio Tribunal de Justiça. A autoridade coatora explicitou que a necessidade da custódia se baseia na reiteração delitiva do paciente, citando expressamente os processos de nº 0000354- 36.2005.8.08.0039, 0000402-29.2004.8.08.0039, 0000449-80.2016.8.08.0039 e 0000670-24.2020.8.08.0039. A defesa tenta desqualificar esses registros argumentando que foram atingidos pela prescrição. É de se registrar que ações penais com punibilidade extinta pela prescrição não podem ser consideradas para fins de maus antecedentes ou reincidência, na dosimetria da pena. Contudo, para a análise do periculum libertatis em sede de prisão cautelar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais registros podem e devem ser considerados para aferir a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração criminosa. (STJ, AgRg no RHC 213700/MT, Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, QUINTA TURMA, Julgado em 21/05/2025, DJEN 26/05/2025). Ademais, o histórico de envolvimento com a justiça criminal, ainda que sem condenações definitivas, serve como um termômetro da personalidade do agente e de sua propensão a delinquir. (STJ, AgRg no HC 985967/SC, Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 22/04/2025, DJEN 28/04/2025). No caso em tela, conforme delineado nas informações prestadas pelo Juízo acoimado como coator, o histórico do paciente revela um “envolvimento reiterado em práticas delitivas graves e evidencia elevado risco à coletividade”, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nestes termos, a condenação atual, pela prática de crime de estupro, um delito de extrema gravidade, não é um fato isolado, mas o ápice de uma trajetória que demonstra o desrespeito do paciente pela Lei Penal e pela integridade alheia. Portanto, a prisão preventiva não se configura como antecipação de pena, mas como uma medida necessária, proporcional e adequada à gravidade concreta do delito e ao histórico do réu. Em remate, o argumento de que a família do paciente mudou de endereço não é suficiente para afastar a necessidade da custódia. A garantia da ordem pública transcende a proteção de uma vítima específica, visa proteger a coletividade do risco concreto de que o paciente, em liberdade, volte a cometer crimes, como seu histórico sugere. (STJ, AgRg no RHC 211164/CE, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025). Com tais considerações, verifico que não restam demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR.



    Como visto, a custódia foi mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, que passou a mão nas partes íntimas da vítima, que é surda-muda, além de dar um tapa no seu rosto. Segundo a ofendida, o réu já teria usado força para praticar atos libidinosos com ela em outra oportunidade, o que reforça a necessidade da medida extrema para preservar a sua integridade física e psicológica.



    É fato que “o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva – aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto – por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero”. (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). Além disso, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). Outrossim, convém ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). Cumpre salientar que nos termos da orientação desta Corte “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma”. (AgRg no HC n. 692.519/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). Assim, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, confira-se: [...].



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. (doc. 2, pp. 462-468 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) Diante de todo o exposto, uma vez inequívoco o direito pleiteado – a liberdade que a Constituição Federal garante independentemente das infrações apuradas, requerem, de início, a concessão da medida liminar para a soltura/relaxamento da prisão do paciente CIRINEU ALVES PRACHEDES;



    b) Requerem, ao final, a concessão desta ordem de Habeas Corpus, para confirmar a medida liminar e revogar da prisão preventiva do paciente CIRINEU ALVES PRACHEDES; e



    c) Sejam APLICADAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS da prisão em desfavor do paciente, aos quais terão os mesmos efeitos da prisão preventiva e compatibilidade com o regime de cumprimento de pena no regime semiaberto fixados na sentença. (doc. 1, p. 8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.017.292/ES (doc. 2, pp. 462-468). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator